Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719549-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL RAMOS DE FIGUEIREDO JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0704249-24.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por Miguel Ramos de Figueiredo Junior (id 156430617 dos autos originários). Miguel Ramos de Figueiredo Junior narra que participou do concurso público para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária nas vagas destinadas aos negros. Relata que realizou a prova objetiva e atingiu a nota de sessenta inteiros e vinte e dois centésimos (60,22) e que o ponto de corte estabelecido foi de sessenta e um inteiros e vinte e dois centésimos (61,22). Informa que notou que algumas questões apresentavam ilegalidade e incompatibilidade com o edital. Acrescenta que interpôs recurso administrativo. Esclarece que a ação originária não objetiva invadir a competência da banca examinadora do concurso, mas somente a anulação de questões manifestamente ilegais, que foram redigidas com erro flagrante, grosseiro e insuperável. Alega que o gabarito definitivo atribuído às questões cobradas se encontra em dissonância e em manifesto erro grosseiro em relação ao previsto em lei. Defende que não há incursão no mérito administrativo. Menciona a Súmula n. 485 do Supremo Tribunal Federal e o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Sustenta que é permitido ao Poder Judiciário realizar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital. Transcreve julgados em favor de sua tese. Cita os arts. 32, 33 e 53 da Lei Distrital n. 4.949/2012. Argumenta que as questões n. 36 (caderno tipo A), n. 31 (caderno tipo B), n. 57 (caderno tipo C) e n. 51 (caderno tipo D) requereram que o candidato assinalasse a alternativa correta em consonância com o Decreto n. 74.170/1974, mas a justificativa da banca examinadora ocorreu com base no Decreto n. 85.878/1981. Explica que o Decreto n. 85.879/1981 não foi exigido pelo edital. Discorre que a prova foi elaborada com conteúdo não inserido na norma editalícia, o que o impossibilitou ter a correta compreensão do conteúdo avaliado. Diz que os autos originários estão instruídos com parecer emitido pelo Mestre em Ciência e Tecnologias em Saúde, Alexandre Alvares Martins, no sentido da incompatibilidade do conteúdo programático do edital. Afirma que a questão n. 49 do caderno tipo A e as correspondentes questões de n. 44, 35 e 29, dos cadernos tipos B, C e D, respectivamente devem ser anuladas por apresentar duplicidade de interpretação. Acrescenta que a justificativa da banca examinadora citou a Lei n. 6.437/1977 e que esta não abarca o termo auto de penalidade, mas somente auto de infração. Defende que a questão foi redigida sem respeitar a correta terminologia aplicada ao campo de conhecimento avaliado. Ressalta que a questão n. 2 do caderno tipo A e as correspondentes questões de n. 5, n. 4 e n. 6, dos cadernos tipos B, C e D, respectivamente não foram elaboradas de forma clara e objetiva e há duplicidade de respostas corretas. Destaca que a questão n. 27 do caderno tipo A e as correspondentes questões de n. 57, n. 48 e n. 42 dos cadernos tipos B, C e D, respectivamente exigem que o candidato assinale a alternativa que considera ponto de atenção básica, terminologia não inserida na Rede de Atenção Psicossocial – RAPS – (PRTC 3/2017). Alega que a questão n. 58 do caderno tipo A e as correspondentes questões de n. 53, n. 44 e n. 38 dos cadernos tipos B, C e D, respectivamente apresenta(m) pluralidade de alternativas corretas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para anular as questões n. 49, n. 2, n. 27 e n. 58 do caderno tipo A e suas correlatas indicadas, com a atribuição da pontuação correspondentes, e determinar que o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) realize a correção da prova discursiva e, caso obtenha a pontuação mínima, que o autorize a participar das demais etapas com a sua reclassificação no concurso. Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela provisória. O preparo não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 156430617 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes de forma concomitante. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por entender ser indispensável instrução probatória com a realização de prova pericial nos seguintes termos (id 156430617 dos autos originários): Em casos desta natureza, como reconhece o próprio autor na inicial, o Judiciário apenas pode analisar questões relativas à legalidade. Não é possível substituir a banca examinadora para avaliar as respostas e alterar gabaritos, porque implica invasão do mérito administrativo (tema 485 do STF). O autor pretende que este juízo efetive valoração de questões e respostas, o que implica análise do mérito. Não aponta qualquer situação capaz de violar a legalidade, como questões sem resposta, exigência de temas não previstos no edital, entre outros. Não compete ao judiciário a correção de provas de concurso público. Tal atribuição é exclusiva da banca examinadora. Ademais, no caso, as questões impugnadas envolvem assuntos específicos, que exigem análise de expert. Este juízo não tem condições de analisar a legalidade de questões relativas a controle sanitário. No caso, será essencial dilação probatória, para que especialista possa afirmar que as questões não ostentam qualquer razoabilidade, caso em que será possível a legalidade. O autor pretende uma interpretação e valoração das respostas, o que é mérito administrativo. Os pareceres apresentados apenas questionam o conteúdo das questões e a ausência de algumas informações, mas nada mencionam sobre ausência completa de razoabilidade ou matéria estranha ao edital, para fins de ilegalidade. Há questões que exigem conhecimentos sobre a política nacional de atenção básica, o que é suficiente para as informações exigidas nas questões. Não há necessidade de especificação de todas as portarias relativas ao tema constante no edital. Ao menos neste momento e, antes do contraditório e de dilação probatória, os elementos são insuficientes. Indefiro a tutela provisória. Miguel Ramos de Figueiredo Junior sustenta, em síntese, que: 1) o gabarito dos itens n. 36 e n. 27 do caderno tipo A exigiu conhecimento de matéria não prevista no edital do concurso público; 2) que as questões n. 49 e n. 58 do caderno tipo A apresentam duplicidade de interpretação e 3) que a questão n. 2 do caderno tipo A possui dubiedade. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que, além de indicarem a existência do perigo da demora, demonstrem a probabilidade do direito alegado, de modo a dispensar a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que seja vislumbrada a probabilidade de provimento sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória. O art. 37, caput, e inc. II, da Constituição Federal impõem a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e a investidura em cargo público efetivo a depender de prévia aprovação em concurso público para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo. Os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida. Admite-se analisar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital excepcionalmente.[1] Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade. A análise judicial de matérias relacionadas a concurso público deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE. A análise sumária realizada no incipiente momento processual não demonstra flagrante ilegalidade decorrente de incompatibilidade com o edital ou dubiedade no gabarito das questões impugnadas por Miguel Ramos de Figueiredo Júnior. O gabarito da questão n. 36 é a letra D e a banca examinadora apresentou a seguinte justificativa: A Lei 5.991/1973 traz o conceito de dispensação, que é ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos (...). O item n. 3.1 do edital prevê expressamente a Lei n. 5.991/1973 dentre o conteúdo exigido. As questões n. 41, n. 2, n. 27 e n. 58 abordam questões de controle sanitário. As matérias relativas às supramencionadas questões são eminentemente técnicas, que demandam conhecimentos específicos em controle sanitário e não permitem, de plano, certeza acerca da existência de erro grosseiro, dubiedade e pluralidade nos gabaritos divulgados pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). A discussão não prescinde da instauração do contraditório e da realização de dilação probatória notadamente para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a estabelecer a resposta correta para a questão de modo diverso do defendido por Miguel Ramos de Figueiredo Júnior. Ressalto que a apresentação de pareceres de profissionais em sentido contrário ao gabarito oficial não afasta a necessidade de produção probatória porquanto as questões e seus respectivos gabaritos possuem presunção de legalidade e veracidade, típica dos atos administrativos. A necessidade de abordagem da matéria com a profundidade necessária durante a instrução processual, mediante ampla dilação probatória, não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CEBRASPE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA PCDF. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer se houve erro grosseiro realizado na mencionada questão. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo à suposta irregularidade. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.6. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. (...) 3.1. Além disso, deve-se ressaltar que em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1416143, 07045340820228070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.4.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 4.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 3. A atuação judicial restringe-se ao controle de eventuais ilegalidades e, portanto, à míngua de prova contundente de ilegalidade ou erro grosseiro nos critérios de correção, não há que se falar em nulidade de questão ou alteração de gabarito. 4. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1416581, 07375940620218070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 20.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) O requisito do perigo do dano prescinde de análise porquanto não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 632853/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.6.2015.